Tribunal: TJES
Processo: 5000724-51.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000724-51.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GELLIENNY RIBEIRO REIS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000724-51.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GELLIENNY RIBEIRO REIS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 3ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus,
com pedido de liminar
, impetrado em favor de
GELLIENNY RIBEIRO REIS
, presa preventivamente pela prática, em tese, dos crimes descritos nos artigos 33, caput, e 35, da Lei n. 11.343/06. Aponta como Autoridade Coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
.

O impetrante alega, em síntese, que a paciente não tem envolvimento com o tráfico de drogas, e que, inclusive, tem ocupação lícita, trabalhando como babá pela manhã e à noite vendendo churrasquinho, além de ser pensionista. Atesta, ainda, que a jovem é evangélica, “de família honesta” e não usa drogas.

Destaca características pessoais abonadoras da paciente, tais quais primariedade, bons antecedentes e residência fixa.

Por fim, atesta a suficiência de medidas cautelares alternativas para garantir o prosseguimento da ação penal de origem, sugerindo o uso de tornozeleira eletrônica.

Invoca, ao final, o princípio da presunção de inocência.

Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e concessão da liberdade da paciente, ou concessão da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, com expedição do competente alvará de soltura. Subsidiariamente, requereu a substituição da prisão cautelar por outra medida cautelar cabível.

A liminar pretendida foi analisada e indeferida.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora em ID Nº 2197296 – Págs. 2/3.

A douta Procuradoria de Justiça, nas palavras da ilustre Procuradora de Justiça, Drª. Márcia Jacobsen, opinou pela denegação da ordem postulada (ID Nº 2371125 – Págs. 1/5).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Vitória, de abril de 2022.

DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

V
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator para denegar a ordem do habeas corpus impetrado.
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5000724-51.2022.8.08.0000

PACIENTE: GELLIENNY RIBEIRO REIS

IMPETRANTE: DR. EDMAR SANTOS DE SOUZA (OAB/ES 15.651)

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

VOTO

Conforme relatório
,
cuida-se de Habeas Corpus,
com pedido de liminar
, impetrado em favor de
GELLIENNY RIBEIRO REIS
, presa preventivamente pela prática, em tese, dos crimes descritos nos artigos 33, caput, e 35, da Lei n. 11.343/06. Aponta como Autoridade Coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
.

O impetrante alega, em síntese, que a paciente não tem envolvimento com o tráfico de drogas, e que, inclusive, tem ocupação lícita, trabalhando como babá pela manhã e à noite vendendo churrasquinho, além de ser pensionista. Atesta, ainda, que a jovem é evangélica, “de família honesta” e não usa drogas.

Destaca características pessoais abonadoras da paciente, tais quais primariedade, bons antecedentes e residência fixa.

Por fim, atesta a suficiência de medidas cautelares alternativas para garantir o prosseguimento da ação penal de origem, sugerindo o uso de tornozeleira eletrônica.

Invoca, ao final, o princípio da presunção de inocência.

Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e concessão da liberdade da paciente, ou concessão da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, com expedição do competente alvará de soltura. Subsidiariamente, requereu a substituição da prisão cautelar por outra medida cautelar cabível.

A liminar pretendida foi analisada e indeferida.

Constato que não fora acostada aos autos cópia da denúncia.

Por sua vez, a autoridade impetrada, ao prestar informações, esclarece o seguinte (
ID Nº 2197296 – Págs. 2/3
):

“Narra o APFD, em síntese, que policiais militares em apuração às informações sobre a prática de tráfico de drogas no local dos fatos
montaram ponto de observação, oportunidade em que foi visualizado por diversas vezes o autuado DJONATAN em um portão gradeado recebendo dinheiro de terceiros e entregando objetos que coletava. Diante da fundada suspeita da prática de delito, os policiais abordaram o autuado DJONATAN, tendo sido supostamente encontrado em sua posse 10 pinos de cocaína, 08 buchas de maconha,
01 pedra de crack e R$98,00 em espécie. Ao visualizarem, pelo portão gradeado, os Policiais Militares viram a paciente e a adolescente Gelceslayne que, supostamente, Ao verem os militares a indiciada e a adolescente dispensaram a bolsa que seguravam e tentaram empreender fuga para o interior do imóvel. Recuperada a bolsa e verificado que a mesma continha 22 pinos de cocaína, 02 tiras de maconha e R$400,00 em espécie, adentraram o imóvel, oportunidade em que foram detidas. Em revista ao apartamento foram apreendidos 49 comprimidos de Ecstasy, 06 frascos com Skank, 06 buchas de haxixe e R$600,00 em espécie”.

Pois bem.

Compulsando detidamente este apostilado, entendo não assistir razão à defesa, uma vez que, a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva fora suficiente e devidamente fundamentada com arrimo nos artigos 312 e seguintes do CPP, senão vejamos:

“
(...)
a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que as circunstâncias do delito, com denúncias anteriores de estabilidade da conduta e a diversidade de entorpecentes apreendidos demonstra a necessidade de se resguardar a Ordem Pública e evitar a reiteração delitiva, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto
. Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS
, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal (...).”

No tocante à prisão cautelar, o posicionamento revela-se acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos, restando claro que a manutenção da prisão preventiva encontra-se justificada e mostra-se necessária, a fim de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da Lei Penal, bem como pela conveniência da instrução criminal, dada a gravidade da infração.

Ademais, não se pode desconsiderar que o delito imputado à paciente (tráfico de drogas) é doloso e punível com pena de reclusão, bem como se revela de especial gravidade, por sua própria natureza.

Igualmente,
não é o caso de concessão da prisão domiciliar pura e simplesmente em virtude da
Pandemia do CORONAVÍRUS, haja vista que a paciente não preenche nenhum dos requisitos previstos no art. 318 do Código de Processo Penal e, muito embora haja a necessidade de aplicação de medidas para interrupção da dispersão do covid-19, que tem causado severas perdas por todo o mundo, é, do mesmo modo, necessário observar as regras instituídas no ordenamento jurídico pátrio, com o fito de preservar a segurança jurídica e, por consequência, o Estado Democrático de Direito.

Nesse escopo, assevero, ainda, que as condições subjetivas favoráveis da paciente, como primariedade, residência fixa, ocupação lícita, bons antecedentes, e até mesmo o fato de ser evangélica e de “família honesta”, por si sós, não impedem a manutenção da prisão, pois cediço que tais circunstâncias não têm o condão de afastar a segregação cautelar se presentes os requisitos desta.

À vista disso:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.

GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É inviável a análise, no âmbito restrito do habeas corpus, de argumentos que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória.

2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ.

3. No caso, a prisão preventiva a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual com esteio em circunstâncias concretas do caso em que foram apreendidos na residência do ora recorrente 11 porções de maconha, 359 pedras de crack e 93 porções de cocaína.

4. As condições subjetivas favoráveis à recorrente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no RHC 155.533/RS, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

Logo, inequívoca a necessidade de manutenção da medida cautelar extrema, não restando espaço a sua substituição por medidas cautelares diversas, haja vista que estas seriam insuficientes a resguardar a ordem pública, bem assim a aplicação da lei penal.

Por fim, quanto à tese de que a paciente não tem envolvimento com o tráfico de drogas, a questão levantada pelo douto impetrante trata-se de matéria afeta à produção probatória, matéria esta inviável de ser aprofundada nos estritos limites da ação de Habeas Corpus.

Com efeito,
“trata-se de conclusão fundada em elementos fático-probatórios dos autos e, por essa razão, o habeas corpus revela-se via inadequada para sua alteração, uma vez que tal providência demandaria a análise aprofundada de todo o processo, incompatível com a celeridade e sumariedade do rito
. Precedentes. Habeas corpus não conhecido (STJ, HC 719.173/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 21/03/2022)”.

Dito isso, em razão da demonstrada inexistência de constrangimento ilegal em desfavor da ora paciente, conclui-se que o pleito do presente remédio constitucional não merece
prosperar.

No mesmo sentido, opina a ilustre Procuradora de Justiça, Drª Márcia Jacobsen (ID Nº 2371125 – Págs. 1/5):

“Trata-se de tese que não pode ser examinada na via estreita do habeas corpus, o qual “não comporta o exame de questões que demandam profunda análise do conjunto fático-probatório, tal como a efetiva participação do paciente no delito, devendo ser reservadas ao processo-crime, após a devida instrução”.

Dessa forma, impossível aferir por meio do presente writ se o álibi do paciente é verídico ou não, deixando o aludido exame para a instrução criminal, onde as provas serão analisadas sob o crivo do contraditório.

Impende ressaltar, por oportuno, que em casos como tal, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Por todo o exposto, opino pela
DENEGAÇÃO
da ordem pleiteada”.

Sendo assim, na esteira do entendimento ministerial,
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5000724-51.2022.8.08.0000

PACIENTE: GELLIENNY RIBEIRO REIS

IMPETRANTE: DR. EDMAR SANTOS DE SOUZA (OAB/ES 15.651)

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

EMENTA
:
HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS – PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES – INSUFICIENTES - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR DIANTE DA PANDEMIA DO COVID-19 – INVIÁVEL – AUSÊNCIA DE REQUISITO DO ART. 318 DO CPP – ORDEM DENEGADA

1.

A prisão preventiva encontra-se justificada e mostra-se necessária, a fim de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da Lei Penal, bem como pela conveniência da instrução criminal, dada a gravidade da infração
.

2.

O crime imputado é sobremaneira grave, diante da natureza e quantidade de drogas encontradas na abordagem policial, merecendo o resguardo da ordem pública e a garantia da instrução processual.

3.

Não é o caso de concessão da prisão domiciliar pura e simplesmente em virtude da
Pandemia do CORONAVÍRUS, haja vista que a paciente não preenche nenhum dos requisitos previstos no art. 318 do Código de Processo Penal e, muito embora haja a necessidade de aplicação de medidas para interrupção da dispersão do covid-19, que tem causado severas perdas por todo o mundo, é, do mesmo modo, necessário observar as regras instituídas no ordenamento jurídico pátrio, com o fito de preservar a segurança jurídica e, por consequência, o Estado Democrático de Direito.

4.

As condições subjetivas favoráveis da paciente, como primariedade, residência fixa, ocupação lícita, bons antecedentes, e até mesmo o fato de ser evangélica e de “família honesta”, por si sós, não impedem a manutenção da prisão, pois cediço que tais circunstâncias não têm o condão de afastar a segregação cautelar se presentes os requisitos desta.

5.

Inequívoca a necessidade de manutenção da medida cautelar extrema, não restando espaço a sua substituição por medidas cautelares diversas, haja vista que estas seriam insuficientes a resguardar a ordem pública, bem assim a aplicação da lei penal.

6.

A tese de que a paciente não tem envolvimento com o tráfico de drogas trata-se de questão afeta à produção probatória, matéria esta inviável de ser aprofundada nos estritos limites da ação de Habeas Corpus.

7.

ORDEM DENEGADA
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.